Tribunal: TJSP
Processo: 2286683-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286683-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é impetrante
MARCELO FELIPE ALMEIDA MARCONDES e Paciente LUAN HENRIQUE
PEREIRA RAMOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, julgaram prejudicado o
pedido.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286683-61.2019.8.26.0000 - Santa Branca - VOTO No 40634 2/3
Voto 40.634
Habeas Corpus n. 2286683-61.2019.8.26.0000 Santa Branca
Processo n. 0000617-25.2018.8.26.0617 Vara Única
Impetrante - Marcelo Felipe Almeida Marcondes
Paciente
- Luan Henrique Pereira Ramos
O
ilustre
advogado
Marcelo
Felipe
Almeida
Marcondes, com pedido de liminar, impetra o presente habeas corpus, em
favor de Luan Henrique Pereira Ramos, visando, vez que extrapolado prazo
razoável para julgamento da apelação interposta, seja assegurada a
liberdade provisória ao paciente. Alega que, preso preventivamente o
paciente desde 23 de maio de 2018, interposto o apelo há cerca de um
ano, há excesso de prazo, a configurar cumprimento antecipado da pena.
Sustenta ausentes os requisitos para a manutenção da prisão processual,
vez que se trata de paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito,
proprietário de estabelecimento comercial. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da prisão processual, por medida cautelar diversa do
encarceramento (fls. 1/7).
Os
autos
foram
apensados
à
Apelação
0000617-25.2018.8.26.0617 Santa Branca.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286683-61.2019.8.26.0000 - Santa Branca - VOTO No 40634 3/3
Dá-se por prejudicada a presente impetração, tendo
em vista o julgamento da Apelação 0000617-25.2018.8.26.0617 Santa
Branca, por esta Colenda 12a Câmara Criminal, nesta data.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
julgaram prejudicado o pedido.
desa Angélica de Almeida
relatora